Tribunal: TJDFT
Processo: 0745713-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0745713-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Banco do Brasil S/A Agravados: José Alle Haidar Filho Organizações Alle Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Banco do Brasil S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0032573-34.2014.8.07.0001, assim redigida: “Na petição de ID. 173706740, a parte exequente solicita a “designação de perito técnico para elaboração de croqui de localização” do imóvel penhorado (ID. 168962453), sob o fundamento de que se trata de área rural de difícil acesso. Junta comprovante de recolhimento da GUIA – DILIGÊNCIAS, no valor de R$ 21,19. Examino. Observo que no R.11 da certidão de ônus do imóvel de matrícula 22.905 (ID. 135159141) consta anotação de penhora determinada pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0024758-83.2014.8.07.0001, em favor da parte BANCO BRADESCO, no valor de R$ 1.000.000,00, na data de 21/12/2021. Entretanto, consultando os referidos autos, observo que o credor BANCO BRADESCO, após diligências, desistiu da penhora, a partir da seguinte consideração: “se trata de área com grande posse de grileiros, sendo o local de difícil acesso, além da região ser conhecida pela violência e costumeira troca de tiros, o que colocaria em risco a integridade física do Oficial de Justiça e o profissional técnico” (ID. 123504761, daqueles autos). Grifei. Em 06/05/2022, o Juízo da 20a Civil de Brasília acolheu o pedido de desistência e determinou a desconstituição da penhora do imóvel de matrícula 22.905 (ID. 123812404), daqueles autos. Ante o exposto, indefiro o pedido, eis que a diligência de localização do bem penhorado cabe unicamente à parte exequente, sendo indevida a oneração do Judiciário com a designação de Oficial de Justiça, principalmente, quando não há qualquer certeza acerca do local a ser verificado e quando há informações de que a área não é segura. Diante da informação prestada, fica a parte exequente intimada a dizer se remanesce interesse na penhora do imóvel de matrícula 22.905. Prazo: 15 (quinze) dias.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 52753281), em síntese, que diante da impossibilidade da avaliação do bem imóvel objeto de penhora por meio de oficial de justiça, deve ser designada produção de prova pericial. Argumenta que constam nos autos do processo de origem elementos de prova suficientes para a elaboração de laudo pericial, com avaliação econômica do imóvel. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão impugnada, com determinação para produção da prova pericial pretendida pela agravante. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram trazidos aos presentes autos (Id. 52753284 e Id. 52753289). Sobreveio decisão que indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo (Id. 52870625). O Juízo singular encaminhou ofício com a informação de que foi proferida sentença nos autos do processo de origem (Id. 53771085). É a breve exposição. Decido. Inicialmente convém asseverar que as premissas fundamentadoras dos requisitos de admissibilidade do recurso espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. Em especial, deve ser avaliado o interesse processual atribuído à recorrente, que a legitime a demandar a prestação jurisdicional respectiva. No presente caso verifica-se, por meio do sistema processual eletrônico mantido por este Egrégio Tribunal de Justiça que nos autos do processo originário foi proferida sentença que decidiu o mérito (Id. 53771086). Ressalte-se o entendimento predominante desta Egrégia Corte de Justiça a respeito da peculiaridade de que diante da sentença fica suprimido, em caráter superveniente, o interesse recursal, razão pela qual o presente recurso não pode ser conhecido, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. CIVIL. DIREITO INTERTEMPORAL. RECURSO. MARCO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 13.105/15. REGÊNCIA PELO CPC/73. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. AUXÍLIO SAÚDE. CUMULAÇÃO. VEDAÇÃO LEGAL. PROCESSO PRINCIPAL. SENTENCIADO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A análise do recurso deve considerar, em substância, a lei processual vigente ao tempo em que foi publicada a decisão recorrida. 2. A Lei 13.105/15 - Novo Código de Processo Civil - não se aplica às decisões publicadas anteriormente à data de sua entrada em vigor, ocorrida em 18 de março de 2016. 3. Com a prolação da sentença no feito principal, tem-se por prejudicado o agravo de instrumento por perda do interesse recursal. 4. Recurso prejudicado.” (Acórdão no 1103522, 20150020283758AGI, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/04/2018, publicado no DJE: 19/06/2018. p. 305-308) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVALÊNCIA DA TUTELA RECURSAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Entendimento em sentido contrário implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto a tutela antecipada pedida no agravo poderá ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença de improcedência. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão no 1090676, 07119803820178070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/04/2018, publicado no DJE: 25/04/2018.) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. CORREÇÃO DO POLO ATIVO. SENTENÇA PROFERIDA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto, quando proferida sentença, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC. 2. Agravo de instrumento prejudicado.” (Acórdão no 1097694, 07020919420168070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/09/2017, publicado no DJE: 08/06/2018.) (Ressalvam-se os grifos) Assim, à vista do proferimento da aludida sentença pelo Juízo singular o presente recurso deve ser inadmitido. Diante do exposto, deixo de conhecer o recurso. Operada a preclusão cumpra-se o disposto na Portaria Conjunta no 31/2009-TJDFT. Publique-se. Brasília-DF, 6 de janeiro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator